Tribunal: TJDFT
Processo: 0719577-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Ação revisional de alimentos. Necessidades da alimentanda. Condição financeira do alimentante. Majoração dos alimentos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação revisional de alimentos em que o alimentante sustenta não ter ocorrido melhora em sua condição financeira, apontando aumento de despesas com o nascimento de outro filho e dificuldades profissionais. A alimentanda, por sua vez, pleiteia a majoração dos alimentos, alegando aumento de suas necessidades, especialmente educacionais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se houve alteração nas necessidades da alimentanda que justifique a majoração dos alimentos; (ii) se a condição financeira do alimentante melhorou a ponto de suportar o aumento pleiteado.
III. Razões de decidir
3. Quanto às necessidades da alimentanda, conforme constatado na sentença e corroborado pela revisão das provas, houve uma superestimativa nos valores apresentados. Após detalhamento das despesas com ensino superior, alimentação e vestuário, concluiu-se por um valor razoável e condizente com a realidade, não justificando a majoração no patamar pretendido.
4. Em relação à condição financeira do alimentante, apesar da negativa quanto à sua melhora econômica, as provas nos autos demonstram significativa movimentação financeira. As declarações de imposto de renda e os relatórios financeiros indicam créditos de alto valor entre 2021 e 2023, e movimentações bancárias substancialmente superiores aos rendimentos de servidor público, inclusive com aplicações financeiras elevadas. Faturas de cartão de crédito também revelam padrão de consumo incompatível com a alegada insuficiência de recursos.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.